Tribunal: TJSP
Processo: 1003107-44.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESSARCIMENTO DE DANOS - TRANSTORNOS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003107-44.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISMAILY
ARAUJO DE ALMEIDA, é apelado SV VIAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003107-44.2019.8.26.0010
APELANTE: ISMAILY ARAUJO DE ALMEIDA
APELADO: SV VIAGENS LTDA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO
1a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DO IPIRANGA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.436
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TURISMO - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - RESSARCIMENTO DE DANOS -
TRANSTORNOS DECORRENTES DE ATRASO DE
VOO
-
DANO
MORAL
CONFIGURADO

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ADEQUADAMENTE
FIXADOS
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Ação de indenização por danos morais decorrente
de prestação de serviços de turismo, na qual foi proferida a r. sentença de fls.
111/112, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou parcialmente procedente
a demanda, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Inconformados com parte da solução de primeiro
grau, apelam os autores (fls. 114/126).
Postulam, em síntese, seja majorado o quantum
indenizatório dos danos morais arbitrados, para que se atinja a importância de
R$12.000,00 (doze mil reais), bem como pleiteiam elevação dos honorários
advocatícios sucumbenciais. Pedem, nestes pontos, a reforma do julgado.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 135/182), subindo os autos a esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
As provas trazidas aos autos demonstram que os
passageiros experimentaram transtornos em virtude de atraso e falta de
informação quanto à viagem de retorno, não ficando demonstrado caso fortuito ou
força maior que justificasse o transtorno.
Dessa forma, o dano restou caracterizado
porquanto os autores contrataram um pacote de viagem, mas tiveram que enfrentar
espera e transtorno na viagem de retorno.
No caso em exame, incidem as normas do Código
de Defesa do Consumidor por se enquadrarem as partes no conceito de
consumidor e prestador de serviços nos termos da mencionada legislação.
Nesse âmbito, a agência de viagens que
comercializa produtos turísticos responde perante o consumidor, sendo parte
legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, assegurado seu direito
de regresso contra o causador do dano (artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor).
Por seu turno, a situação daqueles que ansiavam
pela realização de uma viagem tranquila e se frustraram com os transtornos
decorrentes do atraso no retorno, acarreta sem dúvida abalo psicológico que
extrapola os limites do mero aborrecimento, configurando danos de ordem
moral.
Para a fixação do valor indenizatório, o juízo
deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, através da análise das
peculiaridades do caso, tais como a gravidade e a repercussão da lesão, bem como
a capacidade econômica das partes.
Por outro lado, o valor de indenização possui
finalidade reparatória, mas não pode, em razão de exorbitante valor, configurar
enriquecimento ilícito capaz de tornar o evento danoso em um acontecimento
lucrativo.
Diante de tais considerações, considerando a
conduta da ré, a gravidade dos danos experimentados pelos autores e sopesando
que o dano moral não pode configurar enriquecimento ilícito, necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majoração da indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), representando um montante mais condizente com o dano experimentado.

No que tange à correção monetária, deverá
incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Deve, contudo, ser
observado, neste contexto, a incidência de correção monetária do valor
inicialmente arbitrado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se fará desde a
data da r. sentença e a correção do montante majorado a partir deste acórdão.
Por fim, os honorários advocatícios não carecem
de correção pois estabelecidos dentro da razoabilidade e atendendo aos parâmetros
da legislação pertinente.
Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso,
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco
mil reais), mantendo, no mais, a r. sentença.
LUIZ EURICO
RELATOR